Tribunal: TJDFT
Processo: 0115311-31.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0115311-31.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, JJJ - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME JJJ Distribuidora de Alimentos Ltda ME - segunda apelada – pede a extinção do feito, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da tese fixada pelo c. STF, no julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817), submetido ao rito dos recursos repetitivos - “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (ID 34407541). Sobre o pedido, manifestem Ministério Público e o Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES